Tribunal: TJMT
Processo: 1029246-64.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029246-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO WASHINGTON DE PAULA DO NASCIMENTO - CPF: 061.621.171-62 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL DA AUTORA. CONSUMIDOR.
CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO DA CONTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso de agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pretensão recursal em demanda envolvendo bloqueio e encerramento de conta digital, na qual se pleiteava indenização por danos morais, tendo sido reconhecida apenas a restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento da conta digital, ainda que com restituição dos valores, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a decisão monocrática do relator deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ou dá provimento a recurso, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno aplicável. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. O bloqueio e encerramento da conta, ainda que caracterizem falha na prestação do serviço, não geram automaticamente dano moral, exigindo comprovação de violação a direito da personalidade. A restituição dos valores existentes na conta afasta a ocorrência de dano material remanescente. A ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial relevante impede o reconhecimento do dano moral, conforme a Conclusão n.º 1/1ª TR-TJMT. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e na jurisprudência consolidada, sendo legítima sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio e encerramento de conta digital, com restituição dos valores, não gera dano moral automaticamente, exigindo prova de efetiva lesão a direito da personalidade. 2. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável sem demonstração de repercussão extrapatrimonial. 3. É válida a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada e autorizada pelo art. 932 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 932; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/2/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 341769850 – RI nº
1029246-64.2025.8.11.0002 – 1ª TR
), que indeferiu a pretensão recursal.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
-
o bloqueio da conta por suspeita de fraude; a notificação de cancelamento em 12/8/2025; - a restituição do saldo anteriormente existente na conta; - a ausência de prova quanto à ocorrência de fraude ou de transações suspeitas
.

O Agravante pede a reforma da decisão monocrática buscando a condenação da Recorrida por dano moral.

Conforme consta na decisão monocrática Recorrida, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026